Tribunal: TJMT
Processo: 1054956-76.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054956-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ NICANOR PIRES - CPF: 420.148.831-49 (APELANTE), DIOGO SOARES REIS (APELADO), DIOGO SOARES REIS - CPF: 025.062.981-00 (APELADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. CONTRATO VERBAL. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. PRINTS DE WHATSAPP DESACOMPANHADO DE ATA NOTARIAL. ORÇAMENTO SEM IDENTIFICAÇÃO. PROVAS FRÁGEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Com relação à questão posta em discussão, tem-se dos autos que a formalização de contrato verbal através de conversas por whatsapp, ou mesmo apresentação de orçamentos sem qualquer indicação do destinatário, não está devidamente comprovada. Dos prints realizados indicando as conversas e menção a orçamentos realizados, tem-se que não apontam efetivamente que houve a contratação e entrega dos móveis ao apelado, até porque as conversas não estão mencionadas em uma sequência lógica, tampouco acompanhadas de ata notarial, como predispõe o artigo 384 do CPC. Portanto, o ônus da prova do autor não foi concretizado para demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Diante de tais fundamentos, não há se falar em dano material e moral, por não estar comprovada a relação jurídica entre as partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1054956-76.2019.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: LUIZ NICANOR PIRES

APELADO: DIOGO SOARES REIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ NICANOR PIRES contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação de cobrança c/c indenização ajuizada em face de DIOGO SOARES REIS, que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

O apelante sustenta que há inadimplência do apelado em R$24.664,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais), e requer a condenação por dano moral. Isso porque, celebrou contrato com o apelado de prestação de serviços de forma verbal, correspondente a móveis planejados, pelo valor de R$34.164,00 (trinta e quatro mil cento e sessenta e quatro reais).

Elenca que, com a entrega dos serviços, houve o pagamento parcial do contrato em R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), sendo: R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), em 06/2018, mediante a entrega de 03 (três) cheques; - R$ 1.000,00 (mil reais): em 07/2018 – transferência bancária; - R$ 4.000,00 (Quatro mil reais): 06/2019 – transferência bancária.

Fundamenta que, apresentou diversos documentos nos autos que, em conjunto, demonstram a existência da relação jurídica entre as partes; em que pese não haver assinatura de ambas as partes no orçamento apresentado, a alegação de inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes é totalmente inverídica, fantasiosa e representa nitidamente a má-fé do Apelado em recusar-se a pagar pelos serviços e produtos que lhe foram entregues; os
prints
das conversas via aplicativo whatsapp mantidas entre o Apelante e o Apelado, cuja cópia segue abaixo, comprovam não só a relação jurídica entre eles, como também demonstram que o Recorrente há tempos tenta de forma pacífica receber o seu crédito; pelas conversas é nítido que o apelado reconhece os serviços prestados pelo Apelante e tem ciência da obrigação assumida, bem como do não pagamento da contraprestação avençada; além das conversas mantidas via aplicativo whatsapp - que compravam a negociação e promessa de pagamento dos serviços contratados pelo Recorrido – existe ainda comprovação da transferência realizada pela empresa LD CONSTRUTORA LTDA em favor de Marlene Silva Riboli, esposa do Sr. Luiz Nicanor Pires, no ano de 2019; a empresa, o apelado é sócio administrador; os cheques utilizados à época do contrato para o pagamento dos serviços prestados, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) cada, eram todos de titularidade da empresa LD CONSTRUTORA LTDA. (id. 26421236), onde, inclusive, foram instalados os móveis confeccionados pelo Apelante; assinatura nos cheques coincide com a assinatura do Apelado na procuração, evidenciando a participação do réu no negócio jurídico; comprova por meio de notas fiscais a compra de matéria prima para confecção dos moveis; houve a entrega da totalidade dos móveis planejados e o inadimplemento contratual por parte do apelado, com o pagamento parcial do preço; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o pedido para reconhecer a existência da relação jurídica entre as partes e a obrigação do Apelado em efetuar o pagamento do saldo devedor no valor de R$24.664,00, devidamente atualizado desde a data do inadimplemento e condenar o apelado ao pagamento de danos morais, em razão dos prejuízos financeiros e emocionais causados pela inadimplência; condenar o apelado ao pagamento de honorários a serem revertidos aos cofres da Instituição Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ NICANOR PIRES contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação de cobrança c/c indenização ajuizada em face de DIOGO SOARES REIS, que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Pretende o apelante o recebimento de valores correspondentes a prestação de serviços relativo a confecção de móveis planejados, oriundo de contrato verbal com o apelado.

O apelante alega que o apelado está inadimplente e que os moveis foram entregues na totalidade, havendo apenas parte do pagamento correspondentes a emissão de cheques, e transferências realizadas por empresa do qual o apelado é sócio.

Com relação à questão posta em discussão, tem-se dos autos que a formalização de contrato verbal através de conversas por whatsapp, ou mesmo apresentação de orçamentos sem qualquer indicação do destinatário, não está devidamente comprovada.

Dos
prints
realizados indicando as conversas e menção a orçamentos realizados, tem-se que não apontam efetivamente que houve a contratação e entrega dos móveis ao apelado, até porque as conversas não estão mencionadas em uma sequência lógica, tampouco acompanhadas de ata notarial, como predispõe o artigo 384 do CPC:

“Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial”.

Ademais, as fotos juntadas nos autos não comprovam que o serviço foi prestado ao apelado, em seu escritório, bem como as notas fiscais estão em nome do apelante e não impõe concluir que os materiais adquiridos seriam para confecção dos móveis contratados pelo apelado.

Ainda, verifica-se que o apelante já prestou alguns serviços aos pais do apelado, de modo que os cheques existentes e transferências realizadas não induzem a conclusão de que o pagamento foi efetivado por parte do apelado.

Em audiência, os depoimentos não foram suficientes a comprovar a relação estabelecida entre as partes.

Ouvidos, a parte Diogo declara:
“não houve a contratação dos moveis planejados; não houve orçamento; eu não pedi nenhum orçamento; ele já fez alguns serviços para os meus pais; é um dos sócios da empresa LD Construtora, ainda é até hoje; nunca pagou com cheque da empresa, o Sr. Luiz; não reconhece os móveis, nem o ambiente onde os móveis foram instalados; viajou para Dubai”.

A Testemunha Adão: “
Conhece Nicanor Pires; trabalhou para ele; atualmente trabalhamos juntos; conhece o Diogo, ajudou a fazer o serviço, no Shangri-la; teve contato com o Sr. Diogo; lá é tipo escritório e não casa; lá foi feito muita coisa, balcão, não sei especificar; não sabe dizer o valor; não sabe se o contrato foi pago; quem monitorava a execução era o Luiz; agora quem fez o projeto não sei; quando fui montar era o Sr. Diogo que tava aqui; não tenho certeza, mas acho que não era esse não; lá era móvel de escritório”.

A Informante Juliane: “
foi cliente do meu pai; até ano passado trabalhou com o pai; contratou móvel planejado para um escritório de engenharia que ele tava abrindo; na época era uma casa inteira que ele tava montando como escritório; então ele fez praticamente a casa inteira; todos os móveis foram entregues; em torno de R$ 40.000,00; foi pago em torno menos de 10% do valor; não foi pago totalmente; na época eu tava começando a trabalhar com meu pai então eu trabalhava na parte de projeto 3D; foi o meu pai que fez os desenhos; não mexia com negociação”.

Assim, as testemunhas ouvidas não concluíram com certeza se trataram de móveis planejados para o apelado, se tornando frágeis as provas produzidas.

A sentença bem assim conclui:

“Os elementos probatórios apresentados pela parte autora são extremamente frágeis, não sendo suficientes para formar a convicção de que o réu lhe deve a quantia alegada. Primeiramente, os orçamentos apresentados não contêm sequer assinatura, sendo documentos que poderiam ter sido elaborados por qualquer pessoa, em qualquer contexto e sem qualquer vínculo, não sendo crível que um documento tão temerário possa vincular o requerido à existência do negócio jurídico alegado pelo autor. Ademais, quanto aos cheques, o próprio autor afirma que já havia prestado serviços para o autor e sua família, não sendo possível a verificação, de plano, pelas simples cópias, que os títulos refiram-se ao negócio aqui discutido. Acerca das notas fiscais, trata-se de documentos cuja relação com o suposto serviço prestado não se encontra devidamente delineada. Vejamos que o próprio destinatário das notas é o autor, de modo que não obteve êxito em demonstrar sua relação com os serviços alegadamente prestados. Sobre as fotos apresentadas, de serviços realizados, estes poderiam ter sido executados em qualquer lugar, a qualquer cliente, inexistindo vínculo in casu. Por fim, deve-se ressaltar que o autor apresentou prints desacompanhados da respectiva ata notarial, além de juntá-los sem a menor sequência lógica, e ante a impugnação expressa do autor quanto à sua veracidade, torna-se imperioso reconhecer que estes não atendem ao fim a que se destinam”.

Portanto, o ônus da prova do autor não foi concretizado para demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDOS CONTRAPOSTOS DESACOLHIDOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE NÃO SÃO DEVIDOS PELA PARTE CONTRÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Inominado: 50076292520238210049 FREDERICO WESTPHALEN, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 14/08/2024).

“Apelação. Ação de cobrança. Sentença que julgou improcedente o feito. Pleito recursal que não merece prosperar. Incontroversa a celebração de contrato de prestação de serviços entre as partes no valor de R$ 1.309.451,83. Alegação de prestação de serviços adicionais de "marcenaria" pela Apelante, os quais teriam sido contratados verbalmente com os engenheiros da Apelada. Autora-Apelante que admite que os serviços adicionais deveriam ter sido formalizados em termo aditivo. Engenheiros da Apelada, Botelho e Lucca, supostos responsáveis pela contratação, que não foram arrolados pela autora-Apelante para serem ouvidos em juízo. Preclusão. Depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo que não provaram eficazmente a contratação dos serviços extras de marcenaria, a execução dos serviços, o ajuste do preço e a forma de pagamento. Inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10901024220238260100 São Paulo, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 09/09/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024).

“RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL DE MARCENARIA. CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000493-50.2021.8.16.0056 - Cambé - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 25.11.2022)
(TJ-PR - RI: 00004935020218160056 Cambé 0000493-50.2021.8.16.0056 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 25/11/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO E RECONVENÇÃO ALUGUEL DE CAMINHÃO ENTRE PARTICULARES - CONTRATO VERBAL DE MÚTUO – DECISÃO EXTRA PETITA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE VALIDADE DA PROVA REALIZADA ATRAVÉS DE TRANSCRIÇÃO DE CONVERSAS DO WHATSAPP – PRINTS JUNTADOS DESACOMPANHADOS DE ATA NOTARIAL – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES DISPENDIDOS PELO AUTOR ERAM GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO - ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O REQUERENTE - DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS DEFEITOS APRESENTADOS NO CAMINHÃO EMANARAM DO EXCESSO DE PESO COLOCADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – POR UNANIMIDADE. (Apelação Cível Nº 202200743489 Nº único: 0002760-12.2021.8.25.0034 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 25/05/2023) (TJ-SE - AC: 00027601220218250034, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 25/05/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL).

Diante de tais fundamentos, não há se falar em dano material e moral, por não estar comprovada a relação jurídica entre as partes.

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024